Tribunal: TJDFT
Processo: 0716522-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0716522-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES DA CUNHA AGRAVADO: GILVAN JOSE SOBRINHO DECISÃO Determino a inclusão do presente feito na próxima sessão de julgamento. Inclua-se em mesa. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito